Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706132-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a petição juntada ao ID 34662467, devendo esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora